Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. MODIFICAÇÃO. SENTENÇA. VIA INADEQUADA. CONTRATO. CESSÃO. DIREITOS IMOBILIÁRIOS. EXCEÇÃO. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NOVAÇÃO. ÂNIMO DE NOVAR. AUSENTE. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONAIS. DECAÍMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que resolveu contrato de cessão de direitos sobre imóvel e condenou a apelante ao pagamento de multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: i) saber se as contrarrazões são a via adequada para impugnar a sentença; ii) saber se apelante deu causa ao inadimplemento; iii) saber se a apelante pode ser condenada ao pagamento de multa contratual; e iv) definir os ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas no recurso com a principal finalidade dessa peça de manter a decisão proferida, salvo permissão excepcional dada pelo art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Uma das partes não é obrigada a cumprir a sua obrigação enquanto a outra não cumprir ao que se obrigou em casos de contratos bilaterais.
5. Os pressupostos cumulativos da novação são: a) a existência de obrigação anterior válida; b) o acordo entre as partes para a constituição de nova dívida; c) a verificação do interesse subjetivo das partes em criar uma nova obrigação (animus novandi).
6. O vencido deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao vencedor. Não só a quantidade de pedidos que foram acolhidos deve ser considerada para a fixação da sucumbência quando esta for recíproca, mas também o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para impugnar um pronunciamento judicial em regra. 2. A multa contratual deve ser imposta à apelante, pois ela inadimpliu com suas obrigações, visto que não estava acobertada pela tese defensiva do contrato não cumprido. 3. A sucumbência deve ser distribuída entre as partes quando houver sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 361 e 476; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1181127, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, ApCiv 0714358-43.2017.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 25.5.2022.